Tribunal: STF
Processo: RE 1463134
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (fl. 1, Doc. 159):



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, A QUEM CABERÁ ANALISAR SUA LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. 



    1. A presença do Ministério Público Federal na ação civil pública instaura a competência da Justiça Federal. Tal assertiva não significa que a lide necessariamente prosseguirá nesse Juízo, a quem cumprirá avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa. 



    2. No caso, o acórdão recorrido trouxe adequados fundamentos para a atuação do Ministério Público Federal acerca da controvérsia veiculada na ação civil pública, aptos a justificar sua legitimidade ad causam. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 162), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento dos EDcl no AgRg no RE 669.952, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Argumenta que “a mera presença do MPF não constitui causa suficiente para atração da competência da Justiça Federal, o que, por conseguinte, igualmente afasta sua legitimidade em demandas como a presente” (Doc. 162, fl. 14).



    Destaca, ainda, que “houve expressa manifestação do Banco Central acerca de seu desinteresse na lide, não bastando a presença do MPF no polo processual como causa suficiente para definir a Justiça Federal como ente competente” (Doc. 162, fl. 15).



    Assim, conclui que o entendimento firmado no acórdão embargado diverge do entendimento do acórdão paradigma, bem como da jurisprudência majoritária do STF (Doc. 162, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos a fim de que sejam “reconhecidas as violações aos arts. 109, I, e 128 da CRFB/88, respectivamente, por conta da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação civil pública proposta contra instituição financeira privada e da ilegitimidade ativa do MPF em razão da incompetência da Justiça Federal, ou, por eventualidade, em razão da ausência de interesse federal da hipótese” (Doc. 162, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o acórdão embargado manteve decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por ITAÚ UNIBANCO, mantendo o entendimento formulado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região segundo o qual compete à Justiça Federal a análise e julgamento do presente processo (Doc. 159).



    Em suas razões, a parte recorrente aponta como paradigma o RE 669.952 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que o Plenário desta CORTE consignou que “a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.”



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem. 



    Cumpre colacionar trecho do voto relator do referido acórdão sobre o tema: 



    “Do excerto se extrai que a competência será determinada, no primeiro momento, pela parte processual. Donde se tira que, de fato, sendo autor o MPF, a ação deverá ser proposta perante a Justiça Federal. Num segundo momento, contudo, será averiguada a legitimidade da parte – e aí, a depender daquilo que entender o órgão competente, poderá verificar-se o deslocamento da competência –. Isso, note-se, à revelia da presença ou não do Parquet Federal no polo ativo. 



    (...)



    A lição que se tira, portanto, subdivide-se em duas: (i) no momento da propositura, a competência para processar e julgar ação proposta pelo MPF é da Justiça Federal – aqui se está, ainda, a observar unicamente a parte processual; (ii) a presença do MPF no polo ativo, entretanto, não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal; uma vez que essa última, no exercício de sua atribuição de verificar a ocorrência ou não das hipóteses do art. 109, inciso I, da Carta Política, entenda pela inexistência de interesse da União, fica afastada a legitimidade do Ministério Público Federal, com o consequente deslocamento da competência para outro ramo do Judiciário.”



    O acórdão apontado como paradigma entendeu que a propositura da ação pelo MPF firma, inicialmente, a competência da Justiça Federal, mas que essa só se consolidará se houver o reconhecimento do interesse da União. 



    Na presente hipótese, foi exatamente esse o entendimento exarado pelo acórdão embargado, confira-se o tópico 1 da ementa: 



    “1. A presença do Ministério Público Federal na ação civil pública instaura a competência da Justiça Federal. Tal assertiva não significa que a lide necessariamente prosseguirá nesse Juízo, a quem cumprirá avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa.”



    Neste caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que havia interesse da União. Veja-se (Doc. 14, fl. 4): 



    “Da Legitimidade Ativa do MP Federal. 



    A Constituição Federal, ao definir o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe promover ação civil pública (art. 129, III). 



    Por outro giro, a Lei Complementar n° 75/93, ao dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, prevê, em seu artigo 6°, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para atuar em demandas que visem proteger direitos constitucionais, dentre eles, os direitos dos consumidores. Tal prerrogativa também está prevista nos arts. 82, I e 92, ambos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no art. 1°, da Lei 7347/85 (Disciplina a Ação Civil Pública). 



    Por fim, resta patente o interesse federal envolvido na presente hipótese, vez que a ação civil pública foi movida com questionamento de violação à Resolução 3518/2007 do Conselho Monetário Nacional, buscando a tutela do direito dos consumidores no que diz respeito à ilegalidade na cobrança do encargo denominado "Comissão de Manutenção de Crédito - CMC" dos clientes do banco Itaú-Unibanco, no período de maio de 2008 a maio de 2009” 



    Assim, ao contrário do que alega o embargante, existe, na verdade, harmonia entre os casos confrontados nestes Embargos de Divergência.



    A respeito da matéria, citem-se os seguintes precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.266.846 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 7/10/2020)



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.248.302-AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 1º/9/2020)



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF).



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.353.240 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Plano, DJe de 19/4/2023)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2018)



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente